Tribunal: TCU
Processo: 023.182/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0363608-03/2012, firmado com o/a Secretaria Especial da Cultura - Ministério da Cultura, função null, que teve como objeto Construção da PEC 3000m2 (no da TCE no sistema: 1364/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10779/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212, do RITCU, e art. 5o, II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.182/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Tadeu Pereira (XXX.134.788-XX); Juvenal Rossi (XXX.075.978-XX); Rodolfo Wilson Rodrigues Braga (XXX.006.708-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Várzea Paulista-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Município de Várzea Paulista-SP e aos responsáveis.